Tribunal: TJDFT
Processo: 0016753-63.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR ESTA VIA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
4. A despeito de a parte embargante defender que a prescrição intercorrente somente fora reconhecida na origem por conta de sua provocação neste sentido em agravo de instrumento que interpusera, o caso vertente bem se amolda ao entendimento firmado pelo STJ, segundo o qual "[o] reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (vide AgInt no REsp 1.849.437/SC , Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020; AgInt no REsp n. 2.093.099/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024; etc.).
5. No particular, a incidência da prescrição intercorrente se deu sobretudo por tentativas infrutíferas de solvibilidade do crédito cobrado na execução fiscal movida em face da parte embargante. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente embargado, à luz da jurisprudência amplamente majoritária do sodalício Superior e também desta Corte de Justiça, em situações concretas como a despontadas destes autos, implicaria em beneficiar a parte que não adimpliu com sua obrigação ao tempo e ao modo devidos. Portanto, arbitrar honorários de sucumbência em detrimento da parte credora em situações assim seria imputar a esta sobressalente prejuízo, além daquele já suportado pelo não adimplemento da execução fiscal extinta pelo reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente.
6. Precedentes: EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023; AgInt no REsp n. 2.101.827/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022; etc.
7. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.